Tribunal: TJPA
Processo: 0012996-97.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012996-97.2018.8.14.0401

APELANTE: HUMBERTO DE SOUSA ALEIXO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0012996-97.2018.8.14.0401

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: HUMBERTO DE SOUSA ALEIXO (DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 129, § 9º, CP -ABSOLVIÇÃO AFASTADA – CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE - PENA MANTIDA. Comprovadas a autoria e materialidade por meio das declarações da vítima e da prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, não há que se falar em absolvição. Tratando-se de conduta praticada no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem especial relevo, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e com os demais elementos de prova. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0012996-97.2018.8.14.0401

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: HUMBERTO DE SOUSA ALEIXO (DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por HUMBERTO DE SOUSA ALEIXO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado de Violência doméstica e familiar contra a mulher da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do CP, fixando-lhe a pena de 8 meses de detenção, em regime inicialmente aberto.

Narra a peça acusatória que: “
No dia 10/06/2018 às 23h00min, a ofendida ADRIANA DE ALMEIDA RIBEIRO foi agredida fisicamente por seu companheiro HUMBERTO DE SOUSA ALEIXO, com quem convive maritalmente há quatorze anos, tendo dois filhos dessa relação. A ofendida relatou que no dia do fato delitivo estava na casa da mulher do seu cunhado ingerindo bebida alcoólica desde às 20hh00min e quando a mesma encaminhou-se até sua residência deparou-se com o denunciado lhe aguardando em frente o imóvel. Nesta ocasião o acusado aproximou-se da mesma e sem escutar sua justificativa de ter chegado naquele horário, o mesmo desferiu-lhe um violento murro em suas costas e proferiu os seguintes textuais: “ESSE AQUI É O PRIMEIRO, LÁ EM CASA VOCÊ VAI APANHAR MAIS”. Ao entrarem na residência o denunciado passou a lhe ofender moralmente com os seguintes textuais: “PUTAM CACETEIRA E OUTRAS OFENSAS”. Posteriormente o seu cunhado ROBERTO CARLOS DE SOUZA ALEIXO chegou ao local verificou que a vítima estava chorando, momento em que a mesma lhe contou o ocorrido. Após isso o mesmo acionou o CIOP que ao chegarem no local fizeram a condução do acusado até a DEAM. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 09 de julho de 2018, ID-9587908.

Aduz o Apelante que não restou comprovado nos autos a materialidade e autoria do delito, eis que as provas se basearam exclusivamente na palavra da vítima. Alega que deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo,
eis que há conflito entre a sua versão e a da vítima. Requer sua absolvição.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-9587984.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por HUMBERTO DE SOUSA ALEIXO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado de Violência doméstica e familiar contra a mulher da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do CP, fixando-lhe a pena de 8 meses de detenção, em regime inicialmente aberto.

Pretende o Apelante a reforma da decisão a fim de absolvê-lo, alegando existirem divergências entre a sua versão dos fatos e a versão narrada pela vítima.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Constato que a materialidade restou comprovada nos autos diante do laudo pericial que concluiu pela existência de lesão corporal por instrumento cortante, ID-9587907.

A autoria, por sua vez, restou comprovada diante dos depoimentos das testemunhas em juízo, bem como diante da palavra da vítima, que confirmou o depoimento feito em sede policial, como a seguir:

A vítima ADRIANA DE ALMEIDA RIBEIRO afirmou, ID-9587913, que:
“(...) ele agrediu também sua filha que ficou com dores no pescoço; que tinham 14 anos de relacionamento e tiveram duas filhas; que hoje não se relaciona mais com ele; que tinha um aniversário naquele dia na casa de sua sogra; que ao chegar em casa, bebida também, ele estava lhe aguardando e foi logo lhe agredindo nas costas e nas pernas, com chutes e socos; que todos viram; que sua cunhada se meteu na briga avisando que a mãe dele estava passando mal; que ele chutou o irmão dele; que ele estava com muita raiva; que depois disso eles se separaram; (...).
”

A testemunha, policial militar, Renato Dias Pereira, declarou que: “(...)
ao ser preso, o réu estava alcoolizado e que não resistiu à prisão.”

O réu HUMBERTO DE SOUSA ALEIXO, ID-9587974, afirmou em juízo que:
“(...) não chegou a tocar nela; que sua mãe começou a passar mal porque eles começaram a discutir; que seus irmãos lhe agrediram e foi chamada a polícia; que a discussão começou da forma como relatado nos autos; que ela começou a chamar palavrão e estava muito bêbada; que havia uma festa na casa pelo aniversário de sua irmã; que ela chamou palavrão para a genitora do declarante e foi expulsa da casa; que ela caiu da escada porque estava bêbada; que ela foi embora da casa; que o irmão dela foi buscar as coisas na casa; que ela lhe disse que deu o caso por encerrado;
(...).”

A testemunha GILBERTO DE SOUZA ALEIXO, ID-9587914, irmão do réu, afirmou que:
“(...) ao chegar na casa de sua mãe ele estava quebrando tudo e sua mãe passando mal no sofá; que acionou uma viatura; que o réu empurrou seu outro irmão que acabou quebrando a perna; que o réu é usuário de drogas; que falou para a vítima, que estava chorando no quarto, para ela ir embora da casa; que essa situação era corriqueira.”

Sendo assim, presentes a materialidade e a autoria delitivas, a manutenção da condenação do réu pela prática da infração penal capitulada no art. 129, § 9º, do Código Penal, é medida que se impõe. Ademais, nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima torna-se de extrema relevância, tendo em vista que estes tipos de delito, na maioria das vezes, são praticados na clandestinidade, dentro das residências e longe de testemunhas. Não há que se falar em prova isolada nos autos, eis que os próprios irmãos do réu se fizeram presentes à audiência de instrução, corroborando com as afirmações feitas pela vítima e relatando o que presenciaram no dia dos fatos. Logo, não há como deixar de conferir credibilidade aos relatos da vítima, que foi enfática e coerente ao reconhecer as circunstâncias mediante as quais se deu a conduta.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

"APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - PALAVRAS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO. -
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, em especial quando amparada pelos demais elementos de convicção vertidos nos autos.
- Descabida a absolvição do agente com fulcro no princípio da insignificância, ante o fato de que em crime de lesão corporal a ameaça ofende a integridade física e psicológica da vítima, a qual jamais pode ser considerada como um indiferente penal. (Apelação Criminal 1.0301.12.005674-4/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/02/2014, publicação da súmula em 12/03/2014)"

Desta forma, afasto a pretensão absolutória do réu, eis que o delito de lesão corporal qualificada, praticado em cenário de violência doméstica, autoriza reconhecer que a palavra da vítima possui extrema relevância, mormente quando confirmada por outros elementos de prova, como
in casu
.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 8 meses de detenção, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade, circunstâncias do crime, as quais mantenho diante da adequada fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
a quo
. Ademais, a culpabilidade se relaciona à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no caso em julgamento, restando evidente a ousadia e o destemor do réu, eis que premeditou a violência praticada contra a vítima quando aguardou sua chegada em plena via pública, pronto para agredi-la.

A
circunstância do delito se trata do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
Sendo assim, entendo que a circunstância do crime deve permanecer como desfavorável ao réu, uma vez que o réu se encontrava ‘transtornado’, tendo inclusive agredido também seu irmão, fazendo sua genitora passar mal.

Sendo assim, mantenho a pena base em 8 meses de detenção, a qual permanece como definitiva ante a ausência de agravantes, atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena. Regime de cumprimento da pena deve ainda permanecer no aberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, c, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 21/11/2022